Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-44.2021.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026715-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZAQUEL MARCOS FERREIRA - CPF: 699.529.301-00 (RECORRIDO), ALLAN ZULIANO DOMINGOS - CPF: 023.839.301-13 (RECORRENTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), LUIZA PALACIO TAVARES CORADINI STABILE - CPF: 042.569.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A extinção do processo pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para citação do réu, incluindo tentativas por oficial de justiça, conforme o art. 67, da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 218506151, na reclamação nº
1026715-44.2021.8.11.0002,

do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- ausência de esgotamento de tentativa; - ausência de tentativa de intimação por oficial de justiça
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ausência de esgotamento das medidas de citação/intimação.

No caso, foram realizadas tentativas de citação apenas por Aviso de Recebimento (
AR
), sem que houvesse a tentativa de citação/intimação por oficial de justiça, o que caracteriza a ausência de esgotamento das diligências necessárias para a citação do Requerido (
art. 67 da Lei 9.099/95
).

Nesse sentido:

"...

Art. 67 A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado,
ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação
. ..."
Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM ENDEREÇO EM QUE JÁ HOUVE A TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA. ART. 18, III DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 2ª TR - 0019608-74.2021.8.16.0018 – relª. Juíza FERNANDA BERNERT MICHIELIN - j. 24.03.2023). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXITOSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. O art. 275 do Código de Processo Civil determina que a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio . Nessa esteira deve-se observar que, em razão do seu caráter subsidiário, a intimação por oficial de justiça deve ocorrer sempre que frustrada a intimação por meio eletrônico ou pelo correio
. 2. Observa-se que o caso não é de extinção da demanda, uma vez que não ficou demonstrado nos autos o intuito do demandante de abandonar a causa, porquanto a intimação pessoal restou inexitosa. Somente seria caso de extinção do processo, se após a intimação pessoal realizada com êxito, a parte exequente permanecesse inerte. APELO PROVIDO. UNÂNIME
.” (TJRS - 25ª T – RApC nº 70073134280 – rel. Desembargador Hilbert Maximiliano Akihito Obara – j. 29/05/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024